Tribunal: TJPA
Processo: 0003636-85.2006.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003636-85.2006.8.14.0005

APELANTE: AMAZONIA TELECOMUNICACOES LTDA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CIVEL. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESISTÊNCIA APÓS EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA EM VERBA HONORÁRIA. JURISPRUDÊNCIA UNÍSSONA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. RE 1.140.005/TEMA 1002 DO STF. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1.
Cinge-se a controvérsia recursal acerca da condenação do Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, que atuou como Curadoria Especial em processo de execução fiscal;

2.
Os honorários advocatícios, de natureza alimentar, são direito do advogado, regidos pelo art. 85 do CPC, devendo ser suportados pela parte que deu causa à demanda, conforme Princípio da Causalidade, mesmo quando não há julgamento de mérito;

3.

A jurisprudência é uníssona ao afirmar que, se a desistência ocorrer após a apresentação da exceção de pré-executividade ou embargos do devedor, como ocorreu no caso, cabe a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios, em consonância com o Princípio da Causalidade;

4.
De acordo com o recentíssimo julgado do Supremo Tribunal Federal no RE nº 1.140.005/RJ, sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 1002), que tem aplicação imediata
“É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra
.”;

5.
Frisa-se que o montante dos honorários deve ser destinado integralmente ao fortalecimento da estrutura da Defensoria Pública, sendo expressamente proibido qualquer rateio entre os seus membros, conforme o precedente vinculante fixado no RE 1.140.005 - Tema 1002 do STF;

6.
Dou provimento

ao recurso para reformar a sentença e condenar o apelado ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
,

com início em 11 de dezembro de 2023.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
AMAZONIA TELECOMUNICACOES LTDA,
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial de Altamira Comarca de Altamira, nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL

proposta pelo
ESTADO DO PARÁ
em face da ora apelante.

Historiando os fatos, o Fisco Estadual ajuizou a ação mencionada em face da empresa apelada
,

alegando ser credor de R$3.936,85

(três mil novecentos e trinta e seis reais e oitenta e cinco centavos), consoante Certidão de Dívida Ativa nº 2006570003322-3.

Posteriormente, o exequente requereu a desistência da ação, e consequente extinção do feito, sem resolução do mérito.

O feito seguiu regular processamento até a prolação da sentença nos seguintes termos:

“(...)
Observo que a jurisprudência é firme no sentido de que é devida a condenação da Fazenda Pública nas verbas da sucumbência, a despeito do que dispõe o art. 26 da LEF, na hipótese em que a Execução Fiscal, impugnada mediante exceção de pré-executividade, é extinta em razão da desistência por parte do Fisco exequente.

É o caso dos autos, tendo em vista que houve citação seguida de defesa do executado, corporificada em exceção de pré-executividade, sendo que o exequente vem agora a desistir do feito executivo.

Embora a Súmula n.º 153 do Superior Tribunal de Justiça diga apenas quando aos embargos à execução fiscal (“
'a desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência
”), o STJ já pacificou que o mesmo entendimento é aplicável quando se tratar de exceção de pré-executividade.

Logo, a extinção da ação com a fixação de honorários em face da parte exequente é medida que se impõe.

3. DO DISPOSITIVO

Enfim,
JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇO FISCAL
sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC.

Condeno o
ESTADO DO PARÁ
ao pagamento da verba honorária, a qual fixo em 10%, do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 3º, do CPC. “

Diante da insatisfação com os termos da decisão, o ente estadual opôs embargos de declaração, alegando a existência de erro material na sentença, ante a impossibilidade de condenação em honorários em favor da Defensoria Pública, conforme estabelece a Súmula 421 do STJ (id n° 15446577 - Pág. 3).

O Juízo singular julgou procedente os aclaratórios nos seguintes moldes:

Ante todo o exposto, conheço dos presentes embargos de declaração e, no mérito,
JULGO-LHES PROCEDENTES
, DESSE MODO,
TORNO SEM EFEITO O ITEM DA SENTENÇA ID 64449067 - Pág. 1 a 2 QUE CONDENOU A EMBARGANTE EM CUSTAS, DEVENDO CONSTAR A SEGUINTE REDAÇÃO, A QUAL PASSA SER INTEGRANTE DA REFERIDA SENTENÇA: “DEIXO DE CONDENAR O ESTADO DO PARÁ EM HONORÁRIOS, PORQUANTO A PARTE ENCONTRA-SE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA”.

Irresignada, AMAZONIA TELECOMUNICAÇÕES LTDA interpôs o presente recurso de apelação cível (id nº 15446585 - Pág. 1).

Nas razões do recurso, resumidamente, o advogado da empresa recorrente argumenta que, em virtude das Emendas Constitucionais nº 45/2004, 74/2013 e 80/2014, o art. 134 da Constituição Federal conferiu autonomia funcional, administrativa e orçamentária às Defensorias Públicas Estaduais.

Destaca que não há confusão patrimonial quando os honorários advocatícios destinados à Defensoria Pública Estadual provêm de órgão pertencente à mesma Fazenda Pública, pois a Defensoria Pública é um órgão independente com orçamento próprio.

Argumenta que a súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça foi superada pela Emenda Constitucional nº 80/2014, e, portanto, a sentença deve ser reformada para garantir a devida remuneração pelo trabalho dedicado à causa.

Assim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e condenar o recorrido na obrigação de pagar as verbas sucumbenciais sobre o valor da causa.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões ao recurso, argumentando que, diante da desistência da Execução Fiscal pelo credor exequente após a apresentação da Exceção de Pré-Executividade pelo executado, não deve ser imposta a verba honorária sucumbencial. Além disso, sustenta o descabimento de honorários em favor da Defensoria Pública devido à ocorrência do instituto da confusão. Ao final, pleiteia pelo desprovimento do recurso (id nº 15446589 - Pág. 17).

O recurso de apelação foi recebido no duplo efeito (id nº 15701136 - Pág. 1).

Encaminhados os autos ao Ministério Público,
o Ilustre Procurador de Justiça se eximiu de exarar parecer nos autos por entender ausente o interesse público a justificar sua intervenção no feito (id nº 15987587 - Pág. 2).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

MÉRITO

O cerne da questão diz respeito à condenação do Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, que atuou na qualidade de Curadoria Especial no processo de execução fiscal.

De início, ressalta-se que o pedido de desistência do feito executório se deu após a citação e apresentação da exceção de pré-executividade.

Sabe-se que os honorários advocatícios constituem direito do advogado e têm natureza alimentar e sua fixação é regida de acordo com parâmetros previstos no art. 85 do Código de Processo Civil.

Nesta linha, até mesmo quando não houver julgamento do mérito, de acordo com o Princípio da Causalidade, àquele que deu causa à propositura da demanda deve pagar pelas despesas processuais decorrentes. Vejamos o ensinamento de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery
[1]
:

“Pelo Princípio da Causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. Isso porque, às vezes, o Princípio da Sucumbência se mostra insatisfatório para a solução de algumas questões sobre responsabilidade pelas despesas do processo. Quando não houver julgamento do mérito, para aplicar-se o Princípio da Causalidade na condenação da verba honorária acrescida de custas e demais despesas do processo, deve o Juiz fazer exercício de raciocínio, perquirindo sobre quem perderia a demanda se a ação fosse julgada pelo mérito. O fato de, por exemplo, o réu reconhecer o pedido de imediato (CPC, art. 269, inciso II), ou deixar de contestar tornando-se revel, não o exime do pagamento dos honorários e custas, porque deu causa à propositura da ação (CPC, art. 26)”

Sobre os honorários advocatícios de sucumbência em caso de desistência, estabelece o art. 90 do CPC:

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

Extrai-se do supracitado dispositivo que a desistência da ação por parte do autor terá por reflexo a suportabilidade exclusiva, pelo requerente, dos encargos da sucumbência, dentre eles as custas processuais e os honorários advocatícios.

Neste sentido, cite-se a doutrina de Nelson Nery Júnior e de Rosa Maria de Andrade Nery:

“A desistência da ação é ato privativo do autor e enseja extinção do processo sem resolução do mérito (Código de Processo Civil 485 VIII). Se a desistência ocorre antes da citação, o autor responde apenas pelas custas e despesas processuais, mas não por honorários de advogado. Requerida depois da citação, a desistência da ação acarreta para o autor o dever de suportar os honorários de advogado da parte contrária.”

E diante desse contexto, a jurisprudência é uníssona no

sentido de que se a desistência da ação executiva ocorrer após a apresentação da exceção de pré-executividade ou embargos do devedor, cabe condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade:

"TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 19 DA LEI N. 10.522/02. INAPLICABILIDADE APÓS O OFERECIMENTO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRECEDENTES. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DA FAZENDA NACIONAL AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ANÁLISE DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO STF. 1. Nos termos do art. 19, § 1º, da Lei n. 10.522/2002, são indevidos honorários advocatícios nos casos em há reconhecimento da procedência do pedido pela Fazenda Pública. 2. A dispensa de honorários sucumbenciais só é pertinente se o pedido de desistência da cobrança é apresentado antes de oferecidos os embargos. Logo, é possível a condenação da Fazenda Nacional em honorários advocatícios, a despeito do teor do art. 19, § 1º, da Lei n. 10.522/02, quando a extinção da execução ocorrer após o oferecimento de embargos pelo devedor, como no caso dos autos. Precedentes. 3. Vencida a Fazenda Pública impõe-se a inversão dos ônus da sucumbência conforme o estabelecido na sentença. 4. Não cabe ao STJ, na via estreita do recurso especial, a análise de suposta violação do art. 97 da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do STF. Agravo regimental improvido."

(AgRg nos EDcl no REsp 1412908/RS, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 17/02/2014)

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS A APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HOMOLOGAÇÃO DA DESISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. FIXAÇÃO NO PERCENTUAL DE 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DO DÉBITO COBRADO. ALEGAÇÃO DE QUE A FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA DEVERIA SE DAR POR EQUIDADE. DESCABIMENTO. NÃO OCORRÊNCIA DE NENHUMA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO PARÁGRAFO 8º DO ARTIGO 85 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0004650-25.2012.8.14.0028 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/03/2022)

Superada essa questão, deve ser analisada a possibilidade de fixação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado do Pará.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao julgar o Recurso Especial (REsp) nº 1.108.013/RJ, no âmbito do Tema 128, conforme o rito dos recursos repetitivos, estabeleceu a seguinte tese: “
os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença"

Esse entendimento foi consolidado por meio da criação do enunciado nº 421 da Súmula do STJ (DJe 11/03/2010). Isso porque anteriormente havia a interpretação de que, ao ser o autor assistido pela Defensoria Pública Estadual, a condenação do Estado ao pagamento de honorários sucumbenciais resultaria em confusão entre as entidades pagadora e beneficiária, ambas integrantes da mesma pessoa jurídica de direito público.

No
julgamento do mérito do REsp nº 1.199.715/RJ, Tema nº 433, DJe 12/04/2011, o STJ fixou a seguinte tese: "
Não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público integrante da mesma Fazenda Pública."

Entretanto, após a promulgação da
Emenda Constitucional nº 80/2014, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu de maneira diversa:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO RESCISÓRIA.
(...) 6.
HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. MESMO ENTE PÚBLICO. CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE APÓS
EC 80/2014.
7.
AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 8. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 85, § 11, DO CPC).
9.
AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE EM VOTAÇÃO UNÂNIME. MULTA DO ART.
1.021, § 4º,
DO
CPC,
NO PERCENTUAL DE
5%
DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.”
(AR 1937 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em30/06/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-175 DIVULG08-08-2017 PUBLIC 09-08-2017).

Por conseguinte, encerrando a discussão acerca da possibilidade ou não de a pessoa jurídica, à qual se encontra vinculada a Defensoria Pública, ser condenada em honorários advocatícios de sucumbência em prol do mencionado órgão, o Pretório Excelso, no recente julgamento do RE 1.140.005, em sede de repercussão geral - TEMA 1002 - fixou as seguintes teses:

1.
É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra
;

2.
O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição
.

No âmbito do mencionado julgamento, salientou-se, entre outros fundamentos, a superação da tese relacionada ao enquadramento no instituto da confusão, que implicava o custeio das atividades da Defensoria Pública com recursos provenientes do mesmo Estado-membro ao qual pertence, conforme disposto no art. 381 do Código Civil
.
Nesse contexto, destaca-se o teor do referido decisum:

“
31. (...) As Defensorias Públicas deixaram de ser consideradas órgãos da administração direta, tornando-se instituições públicas permanentes e essenciais à função jurisdicional do Estado. Assim, não devem mais ser vistas como um órgão auxiliar do governo, mas como órgãos constitucionais independentes, sem subordinação ao Poder Executivo
”

(...)

35. E a garantia da autonomia organizacional das Defensorias Públicas passa, necessariamente, pela questão orçamentária. Ter à disposição do órgão recursos próprios geridos de forma independente significa, em larga medida, ampliar e fortalecer as oportunidades de investimentos e planejamento estratégico.

36. A Constituição não deve ser lida à luz das instituições do Direito Civil. Pelo contrário, o direito constitucional exige que toda a legislação infraconstitucional seja lida e interpretada à luz dos princípios e regras constitucionais. Portanto, não se pode negar a autonomia conferida às Defensorias Públicas pelo poder constituinte derivado com base em argumentos civilistas
.

37. Por fim, é pertinente assinalar que as pessoas jurídicas de direito público interno (União, Estado, Distrito Federal) e as Defensorias Públicas (da União, dos Estados e do Distrito Federal) constituem centros organizacionais e administrativos completamente distintos, inclusive com orçamentos próprios, de acordo com o que preceitua o art. 168 da CF, sendo perfeitamente factível a existência de obrigação entre tais sujeitos, sem que se configure confusão (obrigacional).”

Desse modo, evidencia-se que houve a superação do entendimento jurisprudencial anteriormente consolidado, o qual se fundamentava na Súmula 421 e em precedentes vinculantes do Colendo Superior Tribunal de Justiça (C. STJ).

Nesse sentido é o entendimento recente deste egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO QUE COMBATE A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. POSSIBILIDADE DA CONDENAÇÃO. RE 1140005/RJ – TEMA 1002 DO C. STF, SOB A SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.Conforme recentíssimo julgado do Supremo Tribunal Federal no RE nº 1140005/RJ, sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 1002).

2- “1
. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”
(RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL - RE 1140005. Relator(a): MIN. ROBERTO BARROSO. Órgão Julgador: Plenário. Sessão Virtual. Data de início: 16/06/2023. Data do fim: 23/06/2023).

3- Recurso conhecido e provido

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0803483-23.2020.8.14.0039 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO– 2ª Turma de Direito Público – Julgado em
30/10/2023
)

READEQUAÇÃO DE JULGAMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECONSIDERAÇÃO PARA ACOLHER ORIENTAÇÃO FIRMADA NO JULGAMENTO PROFERIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NOS AUTOS DO RE 1140005/RJ, SUBMETIDO AO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL E PARADIGMA DO TEMA 1002. READEQUO O ENTENDIMENTO ADOTADO NO ACÓRDÃO Nº 14221381, APENAS PARA CONDENAR O ESTADO DO PARÁ A PAGAR AS VERBAS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA, NO PATAMAR DE 10% (DEZ) POR CENTO SOBRE O VALOR DA CAUSA.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0002959-69.2017.8.14.0005 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 28/08/2023)

Ressalta-se, ainda, que não é preciso esperar o trânsito em julgado para a aplicação do precedente estabelecido em recursos repetitivos ou de repercussão geral. Senão vejamos:

DESNECESSIDADE DE AGUARDAR-SE A PUBLICAÇÃO DA DECISÃO OU O TRÂNSITO EM JULGADO DO PARADIGMA. AS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA CORTE SÃO DE OBSERVÂNCIA IMEDIATA
. (RCL 56588 AGR, RELATOR(A): GILMAR MENDES, SEGUNDA TURMA, JULGADO EM 26/06/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJE-S/N DIVULG 30-06-2023 PUBLIC 03-07-2023)

ESTA CORTE SUPERIOR, SEGUINDO ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, POSSUI O ENTENDIMENTO SÓLIDO NO SENTIDO DE SER DESNECESSÁRIO AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO PARA A APLICAÇÃO DO PARADIGMA FIRMADO EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO OU DE REPERCUSSÃO GERAL.
(AGINT NO RESP N. 1.841.434/SP, RELATOR MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, JULGADO EM 21/8/2023, DJE DE 23/8/2023.)

Assim, no caso, é possível a condenação do Estado do Pará ao pagamento de verba honorária em favor da Defensoria Pública Estadual.

Com efeito, na fixação dos honorários de sucumbência quando a Fazenda Pública for parte, o magistrado deve observar a ordem de preferência estabelecida nos §§ 2º e 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil, conforme segue:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço
.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º :

I - os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença;

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

III - não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa;

IV - será considerado o salário-mínimo vigente quando prolatada sentença líquida ou o que estiver em vigor na data da decisão de liquidação.

Na presente situação, em que não há condenação nem obtenção de proveito econômico pela parte, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser estabelecidos entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, o qual não pode ser considerado ínfimo.

Diante desse contexto, tratando-se de demanda de baixa complexidade, em estrita conformidade com os critérios delineados na legislação aplicável, a fixação da verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa é considerada suficiente para remunerar adequadamente o trabalho desempenhado pelo órgão defensor.

Por fim, frisa-se que o montante dos honorários deve ser destinado integralmente ao fortalecimento da estrutura da Defensoria Pública, sendo expressamente proibido qualquer rateio entre os seus membros, conforme o precedente vinculante fixado no RE 1.140.005 - TEMA 1002 do STF.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço e dou provimento
ao recurso
interposto
para reformar a sentença e condenar o apelado ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém, 11 de dezembro de 2023.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

[1]
NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 460.”

Belém, 08/01/2024